Tribunal: TJDFT
Processo: 0720117-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. HOME CARE. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. REGISTRO NA ANVISA. ROL DA ANS. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) em período integral. A decisão recorrida fundamentou-se na necessidade de continuidade do tratamento em ambiente domiciliar, conforme prescrição médica, e na abusividade da negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é obrigatória a cobertura de tratamento domiciliar (home care) pelo plano de saúde, conforme prescrição médica, mesmo sem previsão contratual específica; (ii) saber se a negativa de cobertura configura prática abusiva e violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de produção de prova pericial não induz cerceamento de defesa na hipótese em que os subsídios probatórios dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juiz a respeito dos fatos relevantes para o julgamento da demanda
4. A cobertura de tratamento domiciliar é obrigatória quando prescrita por médico assistente, independentemente de previsão contratual, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT.
5. A negativa de cobertura para tratamento domiciliar configura prática abusiva, violando o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, especialmente em casos de pacientes idosos com múltiplas comorbidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobertura de tratamento home care é obrigatória quando prescrita por médico assistente, independentemente de previsão contratual.” “2. A negativa de cobertura para tratamento domiciliar configura prática abusiva, violando o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6o, I, 14, 51, IV; Lei no 9.656/1998, art. 12, II, 'g'.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.689.291/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe de 5/10/2022; TJDFT, Acórdão 1311880, 00050161820188070006, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE de 3/2/2021.